Tribunal: TJES
Processo: 0000193-35.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000193-35.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON DA SILVA MENDONCA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO REQUERENTE. 1. Diante da inversão do ônus da prova, a concessionária requerida não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do serviço prestado, tendo se limitado a alegar que o problema se encontrava dentro da unidade consumidora sem produzir nenhuma prova nesse sentido. 2. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF. 3. Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a reparação pelos danos materiais pois a parte autora comprovou que diante das sucessivas quedas de energia necessitou reparar o compressor para a máquina de sorvete no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). 4. Não há dúvidas de que as sucessivas quedas no fornecimento de energia elétrica gera situação de estresse e apreensão no consumidor, que se viu em situação de risco e, ainda, obrigado a fechar seu estabelecimento comercial no período de maior movimentação legitima a indenização por danos morais. Quantum majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" (AgInt no AREsp n. 2.194.058/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.). 6. Recursos de apelação conhecidos e, desprovido o da parte requerida e parcialmente provido o do requerente, para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e por
WANDERSON DA SILVA MENDONÇA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua que, em sede de ação indenizatória, ajuizada por este em face daquela, acolheu parcialmente o pedido autoral “
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.700 (dois mil e setecentos reais) a títulos de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos morais
”.

Por outro lado, o
decisum
, julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

Em suas razões recursais (fls. 82/91), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
alega, em suma, que i) agiu em conformidade com as normas da agência que regula o setor elétrico, motivo pelo qual comprovou a inexistência de nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta adotada pela concessionária; ii) é responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora; e iii) inexistem danos materiais e morais a serem indenizados e, subsidiariamente, a exorbitância do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

WANDERSON DA SILVA MENDONÇA
, em seu recurso de fls. 115/125, aduz, em resumo, que i) restou devidamente demonstrado os lucros cessantes, sendo notório que uma sorveteria possui maior lucro durante o verão, período no qual ocorreu a falha na prestação dos serviços; e ii) os danos morais devem ser majorados.

Contrarrazões apresentadas por
WANDERSON DA SILVA MENDONÇA
às fls. 106/114 e pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
no ID 7581087.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais ajuizada por
WANDERSON DA SILVA MENDONÇA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual alega, em apertada síntese, que possui uma sorveteria no Município de Atílio Vivacqua, com instalação elétrica registrada sob o nº 160366380 e, após o início das atividades comerciais em outubro de 2019 passou a ter diversos infortúnios com a rede elétrica, com diversas quedas rotineiras, ficando por longo período sem energia elétrica devido a problemas com níveis de tensão.

Nesse passo, informa que existe uma Escola ao lado da sorveteria e quando esta funciona de dia, a sorveteria fica sem energia a noite.

Assim, afirma que realizou reclamações junto a requerida nos dias 17.10.19, 18.10.19, 04.11.19 e 12.11.19, onde recebeu visita técnica da ré que não solucionou o problema, deixando o autor sem energia quando a escola estava em funcionamento.

Em razão da falha na prestação do serviço aduz que perdeu a calda utilizada para fazer o sorvete expresso, que produziria em média 2.500 unidades de sorvete. Relata ainda que na data de 28.12.19 devido a diversas quedas de energia elétrica o compressor da máquina de sorvete expresso queimou, ocasionando o fechamento completo do estabelecimento no mês de janeiro de 2020.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 2.700 (dois mil e setecentos reais) a títulos de dano material pela danificação e manutenção da máquina de sorvete expresso; a indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000 (dez mil reais) cada.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Após a apresentação de contestação, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Passo a apreciar ambos os recursos de forma conjunta diante da prejudicialidade das teses alegadas.

Verifica-se que diante da inversão do ônus da prova, a concessionária requerida não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do serviço prestado, tendo se limitado a alegar que o problema se encontrava dentro da unidade consumidora sem produzir nenhuma prova nesse sentido.

Ademais, deve ser considerado que a requerida é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Portanto, agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a falha na prestação do serviço. Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA.
Ação de indenização por danos materiais e morais
. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Falha na prestação do serviço. Queda de poste que servia a rua do autor que fez oscilar o fornecimento de energia, queimando diversos aparelhos eletrodomésticos de sua residência, tendo a concessionária demorado mais de três meses para reparar definitivamente o problema. Verossimilhança das alegações do autor e hipossuficiência técnica que autorizam a inversão do ônus da prova
. Fatos alegados na inicial foram confirmados pela prova oral, relatórios e fotografias. Não houve qualquer prova de que a reclamação administrativa do autor tenha sido ao menos respondida, não realizando a ré qualquer análise dos eletrodomésticos. Autor afirmou na inicial que mantém os equipamentos guardados disponíveis para perícia técnica. Intimada a especificar provas, a ré afirmou não ter provas a produzir.
Ré que não se desincumbiu do ônus da prova. Reconhecimento de que a queima dos aparelhos se deu pela existência de falha no fornecimento de energia elétrica, exsurgindo daí o dever de indenizar
. Manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, que correspondem à média dos orçamentos apresentados. Equipamentos como refrigerador, televisão e ferro elétrico são bens essenciais para a garantia do mínimo existencial, sendo que a impossibilidade de sua utilização gera constrangimento que excede o mero dissabor. Caracterizados danos morais indenizáveis. Quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 8.000,00, que não comporta redução. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido. (TJSP; AC 1001143-74.2023.8.26.0495; Ac. 17912321; Registro; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 21/05/2024; DJESP 27/05/2024; Pág. 2043)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CDC
. DANO EM ELETRODOMÉSTICO CAUSADO POR SOBRECARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.874, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese (Tema nº 130): "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal". Ademais, é caso de incidência do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, que consagra como regra a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, frente aos consumidores (art. 14, caput e § 3º, CDC). Assim, tratando-se de hipótese de responsabilidade objetiva e de inversão legal do ônus da prova (arts. 6º, VIII, CDC e art. 37, § 6º, CF), competia à concessionária de energia elétrica comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC) em razão da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou da inexistência de falha na prestação do serviço (art. 14, § 3º, CDC). Isto é, que não houve oscilação/sobrecarga de energia na rede elétrica. , ônus do qual não se desincumbiu
. A ocorrência de descarga atmosférica causada por raio não constitui fato imprevisível, mas fortuito interno e risco inerente à própria atividade, razão pela qual não exclui o nexo de causalidade ou a responsabilidade da concessionária pelos danos causados ao consumidor. Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0803482-53.2023.8.12.0018; Paranaíba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 23/04/2024; Pág. 115)

Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a reparação pelos danos materiais pois a parte autora comprovou que diante das sucessivas quedas de energia necessitou reparar o compressor para a máquina de sorvete no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Quanto ao argumento da concessionária defendendo a inexistência de danos morais, ao contrário do que sustenta a recorrente, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a interrupção sucessiva do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO SISTEMÁTICA NOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DANOS MATERIAIS REDIMENSIONADOS.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de fornecimento de energia elétrica firmado entre as partes é regido pela Lei nº 8.078/90 e as concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Uma vez demonstrado, mediante documentos idôneos, que houve sistemáticas oscilações de energia e desabastecimento dos serviços, deve a concessionária de serviços públicos ser condenada ao pagamento dos danos decorrentes da má prestação realizada em favor do consumidor. Ademais, as alterações climáticas são previsíveis e não podem ser equiparadas a um caso fortuito, alheias à atividade econômica desenvolvida pela concessionária, a fim de excluir a responsabilidade pelos danos causados e efetivamente demonstrados. Devem ser redimensionados os danos materiais a fim de que haja compensação apenas em relação aos gastos que tenham relação direta com os fatos.
Comprovado o ato ilícito por parte da Requerida, consubstanciado, no caso, na suspensão decorrente de má prestação, os danos morais operam-se in re ipsa, já que decorrem da privação de um serviço público e essencial
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMS; AC 0801333-04.2020.8.12.0014; Maracaju; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 11/09/2023; Pág. 196)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA
. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. LUCRO CESSANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da empresa autora, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da demandada. Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações não comprovadas no presente caso.
O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura in re ipsa, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita. É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, que ficou por mais de vinte e quatro horas sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela
. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, o que foi observado no caso dos autos. (TJMT; AC 1001529-11.2021.8.11.0037; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 13/09/2023; DJMT 20/09/2023)

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo, por outro lado, ser majorado o
quantum
fixado, considerando que os fatos ocorreram durante o período de maior movimento no estabelecimento comercial do requerente, o que por cento, aumentou a angústia da parte.

Assim, compreendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoavel e proporcional, às particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Por fim, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "
os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos
" (AgInt no AREsp n. 2.194.058/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

Assim, entendo que a sentença não merece reparo quanto a este ponto pois o requerente não comprovou de forma efetiva quanto deixou de lucrar no período em que ficou sem energia elétrica, não bastando, para esse fim a alegação de se travava do período de maior movimento da sorveteria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de WANDERSON DA SILVA MENDONÇA para majorar a indenização por danos morais para R5,000,00 (cinco mil reais).

Diante do desprovimento do recurso da requerida, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 5% (dois por cento), restando finalmente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2024 às 13:01:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51460006062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso da EDP e dar parcial provimento ao do autor.